Tribunal: STF
Processo: ARE 1200287
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-03
Data de publicação: 2025-03-03

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PREVIDENCIÁRIO E ADMINISTRATIVO. GUARDA MUNICIPAL. APOSENTADORIA ESPECIAL. INAPLICABILIDADE. PRECEDENTES. AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS.



Relatório



    1. Agravo nos autos principais de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo: 



    “SERVIDOR PÚBLICO - Município de São Paulo - Guarda Civil Metropolitano inativo - Pedido de revisão do cálculo de sua aposentadoria para que o pagamento de seus proventos observe os critérios da paridade com os vencimentos dos servidores da ativa e integralidade com os últimos vencimentos recebidos - Possibilidade - Servidor que ingressou no serviço público antes da entrada em vigor das Emendas Constitucionais de número 20/98 e 41/03 - Aposentadoria especial concedida nos termos do art. 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal - Questão pacificada pelo STF, em sede de repercussão geral, no julgamento do RE nº 590.260/SP - Recurso provido” (fl. 131, vol. 1).



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter o Tribunal de origem contrariado o art. 2º, o caput do art. 5º, o inc. II do § 4º do art. 40 e o art. 144 da Constituição da República. Argumenta que deveria ser reformado o acórdão recorrido, pelo qual se teria reconhecido ao guarda civil o direito à “aposentadoria especial, bem como à paridade e à integralidade remuneratória aos seus proventos” (fl. 140, vol. 1).



    Pede “o provimento do presente recurso, reformando-se o V. Acórdão da Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a fim de que sejam observados os princípios constitucionais violados” (fl. 140, vol. 1).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282, 356 e 636 do Supremo Tribunal Federal (fls. 161-162, vol. 1).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que, “estando demonstrado o prequestionamento quanto a um dos temas, nada impede que as outras questões levantadas sejam apreciadas pelo Colendo Tribunal ad quem. Esse é o comando da Súmula n. 528 do Col. Supremo Tribunal Federal: ‘se a decisão contiver partes autônomas, a admissão parcial, pelo Presidente do Tribunal a quo, de recurso extraordinário que, sobre qualquer delas de manifestar, não limitará apreciação de todas pelo Supremo Tribunal Federal, independentemente de interposição de agravo de instrumento’” (fl. 169, vol. 1).



    Salienta que “esse estado de coisas, aliado à inexistência de qualquer outro óbice para o seguimento do presente recurso (p. ex., matéria fática ou de exegese contratual), torna imperativo o seu conhecimento” (fl. 169, vol. 1).



    Assevera que, “como admite em sua inicial e em sua apelação, o Apelante já está aposentado com fundamento no art. 40, § 4º, II da CF/88, com proventos calculados pela média” (fl. 170, vol. 1).



    Ressalta ser “improcedente o pedido de aposentadoria especial nos termos do art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91, uma vez que, já estando o impetrante aposentado com fundamento diverso, seria necessária sua prévia ‘desaposentação’, o que não é admitido” (fl. 170, vol. 1).



    Assinala “que a mera percepção de gratificações ou adicionais de periculosidade não implica, por si só, na concessão de aposentadoria especial, em virtude da autonomia entre o vínculo funcional e o previdenciário. Assim, os requisitos para a aposentadoria especial deverão ser aferidos in concreto pela Administração, não podendo a aposentadoria ser definida abstratamente pelo Judiciário, já que a periculosidade de determinada função pública não pode ser, pressuposta, definida a priori” (fl. 173, vol. 1).



    Insiste que “o r. acórdão no ponto em que deferiu o direito à aposentadoria especial ao recorrido, com fundamento no art. 57, da Lei n. 8.213/91 e critérios do art. 1.º da Lei Complementar n. 51/85, viola a escorreita interpretação do art. 40, § 4º, inc. II, da Constituição Federal, e por conseguinte, a jurisprudência sedimentada pelo Pleno do E. Supremo Tribunal Federal em Mandados de Injunção originários repetitivos” (fl. 173, vol. 1).



    Menciona que, “sem lei complementar de caráter nacional, (...) impossível cogitar-se de aposentadoria especial em outros moldes que não a pleiteada de acordo com o art. 57 da Lei Federal 8.213/1991, razão pela qual faz-se mister prover o presente recurso extremo” (fl. 173, vol. 1).



    Enfatiza “que o art. 57 da Lei Federal nº 8.213/91 não garante a paridade e a integralidade dos proventos. Nessa toada, a Súmula Vinculante nº 33 disciplina que se aplicará a Lei Federal nº 8.213/91 no que couber, ou seja, respeitado o regime jurídico original, não se podendo criar uma ‘Lex Tertia’, combinando a disciplina do regime geral com normas atinentes apenas aos servidores públicos” (fl. 173, vol. 1).



    Realça que “para ter direito à paridade e à integralidade não basta a condição de servidor ingresso no serviço público antes da Emenda Constitucional nº 41/2003. Faz-se necessário ainda o preenchimento das regras de transição especificadas nos artigos 2º e 3º da Emenda Constitucional nº 47/2005” (fl. 181, vol. 1).



    Pede seja “conhecido e provido este agravo para que, por todos os fundamentos expostos, seja processado, conhecido e provido o recurso extraordinário, que fica integralmente reiterado nessa oportunidade” (fl. 181, vol. 1).



    5. Em 16.4.2019, o Ministro Dias Toffoli, na Presidência do Supremo Tribunal Federal, determinou a devolução deste processo à origem, para aguardar-se o julgamento de mérito do Recurso Extraordinário n. 1.162.672-RG, Tema 1.019 da repercussão geral (vol. 3).



    6. Em 12.12.2024, o Presidente da Seção de Direito Público concluiu pela “ausência de identidade entre a questão debatida nos autos e a correspondente ao Tema n. 1.019/STF” e determinou a “restituição dos autos ao Col. Supremo Tribunal Federal para eventual novo pronunciamento” (fl. 7, vol. 6).



    Examinados os elementos do processo, DECIDO.



    7. Cumpre afastar os fundamentos da decisão agravada, pois a matéria constitucional foi devidamente impugnada no momento processual adequado, refere-se exclusivamente à questão de direito e envolve aplicação de tema com repercussão geral reconhecida e mérito julgado.



    Superados os óbices processuais da decisão agravada, é de se concluir assistir razão jurídica ao agravante.



    8. No julgamento do Recurso Extraordinário com Agravo n. 1.215.727-RG, Relator o Ministro Dias Toffoli, este Supremo Tribunal fixou tese de repercussão geral no sentido de que “os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal” (Tema 1.057). Esta a ementa do julgado:



    “Recurso extraordinário com agravo. Direito Administrativo. Guarda civil municipal. Aposentadoria especial. Risco da atividade. Impossibilidade. Ausência de legislação específica. Periculosidade não inerente à atividade. Ausência de omissão inconstitucional. Existência de repercussão geral. Reafirmação da jurisprudência da Corte sobre o tema” (Plenário, DJe 26.9.2019).



    A tese fixada no paradigma de repercussão geral tem sido aplicada pelo Supremo Tribunal Federal para reconhecer a ausência de direito do guarda municipal à aposentadoria especial e, por consequência, negar-lhe o direito à integralidade e proporcionalidade de proventos. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO QUE DIVERGIU DA JURISPRUDÊNCIA DESTA SUPREMA CORTE FIRMADA NO JULGAMENTO DO TEMA 1057 DA REPERCUSSÃO GERAL. 1. O órgão julgador pode receber, como agravo interno, os embargos de declaração que notoriamente visam a reformar a decisão monocrática do Relator, sendo desnecessária a intimação do embargante para complementar suas razões quando o recurso, desde logo, exibir impugnação específica a todos os pontos da decisão embargada. Inteligência do art. 1.024, § 3º, do Código de Processo Civil de 2015. 2. O acórdão recorrido divergiu da jurisprudência desta SUPREMA CORTE firmada no julgamento do ARE 1.215.727-RG (Rel. Min. DIAS TOFFOLI – Presidente, DJe de 26/9/2019, Tema 1057), em que fiquei vencido, no sentido de que: ‘Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal.’ 3. Embargos de Declaração recebidos como Agravo Interno, ao qual se nega provimento. Na forma do art. 1.021, §§ 4º e 5º, do Código de Processo Civil de 2015, em caso de votação unânime, fica condenado o agravante a pagar ao agravado multa de um por cento do valor atualizado da causa, cujo depósito prévio passa a ser condição para a interposição de qualquer outro recurso (à exceção da Fazenda Pública e do beneficiário de gratuidade da justiça, que farão o pagamento ao final)” (RE n. 1.362.569-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 5.4.2022).



    “RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO – SERVIDOR PÚBLICO – GUARDA CIVIL – INEXISTÊNCIA DE DIREITO À APOSENTADORIA ESPECIAL POR EXERCÍCIO DE ATIVIDADE DE RISCO (CF, ART. 40, § 4º, II) – MATÉRIA CUJA REPERCUSSÃO GERAL O PLENÁRIO DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL RECONHECEU NO JULGAMENTO DO ARE 1.215.727-RG/SP – REAFIRMAÇÃO, QUANDO DA APRECIAÇÃO DE MENCIONADO RECURSO EXTRAORDINÁRIO, DA JURISPRUDÊNCIA QUE O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL FIRMOU NO EXAME DESSA CONTROVÉRSIA – SUCUMBÊNCIA RECURSAL – MAJORAÇÃO DA VERBA HONORÁRIA – PRECEDENTE (PLENO) – NECESSÁRIA OBSERVÂNCIA DOS LIMITES ESTABELECIDOS NO ART. 85, §§ 2º E 3º DO CPC – A EVENTUAL CONCESSÃO DA GRATUIDADE NÃO EXONERA O BENEFICIÁRIO DOS ENCARGOS FINANCEIROS DECORRENTES DE SUA SUCUMBÊNCIA (CPC, ART. 98, § 2º) – INCIDÊNCIA, NO ENTANTO, QUANTO À EXIGIBILIDADE DE TAIS VERBAS, DA CONDIÇÃO SUSPENSIVA A QUE SE REFERE O § 3º DO ART. 98 DO CPC – AGRAVO INTERNO IMPROVIDO” (ARE n. 1.214.751-ED-AgR, Relator o Ministro Celso de Mello, Segunda Turma, DJe 3.2.2020).



    “AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE INJUNÇÃO COLETIVO. ART. 40, § 4º, II, DA MAGNA CARTA. REDAÇÃO DADA PELA EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 47/2005. ALCANCE DA EXPRESSÃO ‘ATIVIDADES DE RISCO’. GUARDA MUNICIPAL. AUSÊNCIA DE RISCO INERENTE. 1. Ao julgamento do ARE nº 1.215.727, ocasião em que examinado o tema nº 1057 da repercussão geral, o Plenário desta Suprema Corte assentou a seguinte tese: ‘Os guardas civis não possuem direito constitucional à aposentadoria especial por exercício de atividade de risco prevista no artigo 40, § 4º, inciso II, da Constituição Federal’. 2. Na espécie, os servidores substituídos pelo ente associativo impetrante são guardas municipais, integrando categoria cujo leque de atribuições específicas - proteção de bens, serviços e instalações do município a que funcionalmente vinculados (art. 144, § 8º, da Magna Carta) -, por inconfundível com a atividade desempenhada pelos órgãos policiais elencados no art. 144, I a V, da Constituição da República, não permite, na esteira da jurisprudência desta Suprema Corte, direta ilação no sentido da presença de risco inerente, quadro a conjurar a concessão da ordem pretendida. 3. Agravo interno conhecido e não provido” (MI n. 6.907-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 18.12.2019).



    Nos julgamentos dos Agravos Regimentais nos Mandados de Injunção ns. 6.944, 6.946, 6.955, 6.962, de minha relatoria, interpostos por guardas civis municipais, nos quais se alegava mora legislativa na regulamentação do § 4º do art. 40 da Constituição da República, a inviabilizar o exercício do direito à aposentadoria especial de servidor público que exerce atividade de risco, ressaltei:



    “(...) não se extrai do desempenho da atividade de guarda civil inequívoca situação garantidora do direito à aposentadoria especial prevista no § 4º do art. 40 da Constituição da República, sendo imprestável para superar esse quadro o advento da Lei n. 13.022/2014, cujo rol de atribuições ‘não permite ilação direta pelo exercício de atividades impregnadas de periculosidade imanente, como as descritas nos incisos I (zelar pelos bens, equipamentos e prédios públicos do Município); VI (exercer as competências de trânsito que lhes forem conferidas, nas vias e logradouros municipais, nos termos da Lei nº 9.503, de 23 de setembro de 1997, ou de forma concorrente, mediante convênio celebrado com órgão de trânsito estadual ou municipal); VII (proteger o patrimônio ecológico, histórico, cultural, arquitetônico e ambiental do Município, inclusive adotando medidas educativas e preventivas); e XII (integrar-se com os demais órgãos de poder de polícia administrativa, visando a contribuir para a normatização e a fiscalização das posturas e ordenamento urbano municipal)’ (Mandado de Injunção n. 7.016, Relatora a Ministra Rosa Weber, decisão monocrática, DJe 17.9.2018).



    Nesses termos, a decisão agravada não discrepa do entendimento firmado pelo Plenário deste Supremo Tribunal na sessão de 20.6.2018, ocasião na qual julgados os mandados de injunção aos quais o agravante vincula sua causa (ns. 6.515, 6.770, 6.773, 6.780 e 6.874), no sentido de que o benefício da aposentadoria especial previsto no inc. II do § 4º do art. 40 da Constituição da República ‘não pode ser estendido aos guardas civis, uma vez que suas atividades precípuas não são inequivocamente perigosas e, ainda, pelo fato de não integrarem o conjunto de órgãos de segurança pública relacionados no art. 144’ (Informativo n. 907, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, acórdão pendente de publicação)” (MI n. 6.962-AgR, de minha relatoria, Plenário, DJe 8.2.2019).



    9. Em observância a essa orientação jurisprudencial, o Tribunal de origem não pode reconhecer o direito à paridade e à integralidade de proventos, com fundamento no art. 57 da Lei n. 8.213/1991 e na Lei Complementar n. 51/1985, sem que haja lei complementar específica que regulamente esse direito para os guardas civis municipais aposentados.



    Na manifestação do Tema 1.057 da repercussão geral, o Ministro Dias Toffoli, Relator, enfatizou que, “em julgamento conjunto de mandados de injunção, o Tribunal entendeu, por maioria, que a aposentadoria especial por atividade de risco não pode ser estendida aos guardas civis, tendo em vista que suas atividades precípuas não são inequivocamente perigosas e que esses servidores não integram o conjunto dos órgãos de segurança pública relacionado no art. 144, incisos I a V da CF, de modo que não se estende à classe o regime da LC 51/85 (MIs nºs 6.770, 6.773, 6.780, 6.874 e 6.515)” (Plenário, DJe 26.8.2019).



    A Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo divergiu da jurisprudência deste Supremo Tribunal, ao fundamentar o acórdão recorrido nestes termos:



    “(...) considerando que a Administração pública reconheceu que o impetrante preencheu os requisitos para a obtenção da aposentadoria especial (fato incontroverso), tendo ingressado no serviço público em 01/07/1992, ou seja, antes da publicação das Emendas Constitucionais de número 20/1998 e 41/2003, forçoso o reconhecimento do direito a paridade e a integralidade remuneratória aos seus proventos, tal como pretendido, com fundamento nas disposições contidas tanto na LC nº 51/85 quanto na Lei nº 8.213/91.



    Assim sendo, o caso era de se conceder a segurança pleiteada para reconhecer o direito invocado pelo impetrante.



    Ante o exposto, meu voto é pelo provimento do recurso de apelação do autor, sem sucumbência (art. 25 da Lei nº 12.016/09)” (fls. 134-135, vol. 1).



    As alegações do Município agravante estão em consonância com a jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, pelo que o presente recurso merece ser provido.



    10. Pelo exposto, dou provimento ao presente agravo, e desde logo, ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para, nos termos da jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, restabelecer a sentença de primeiro grau (fls. 89-100, vol. 1).



    Publique-se.



    Brasília, 3 de março de 2025.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora